Tribunal: TJSP
Processo: 1001902-10.2024.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Intermediação". Empresa exequente que reclama o inadimplemento das prestações vencidas no período de janeiro a maio de 2019. SENTENÇA de improcedência dos Embargos extinção da Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da exequente embargada, que insiste no prosseguimento

Ementa:
*EMBARGOS. Execução de Título Extrajudicial. "Contrato de Intermediação". Empresa exequente que reclama o inadimplemento das prestações vencidas no período de janeiro a maio de 2019. SENTENÇA de improcedência dos Embargos extinção da Execução de Título Extrajudicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO da exequente embargada, que insiste no prosseguimento da Execução, argumentando que não houve exame do mérito pela Câmara Nacional de Resolução de Disputas - CNRD, e ainda que o prazo prescricional para a propositura de nova Ação não pode ser reduzido pelo Regulamento da CNRD. EXAME: Câmara Nacional de Resolução de Disputas - CNRD criada com a finalidade de dirimir litígios envolvendo participantes do Futebol Brasileiro e sob jurisdição da Confederação Brasileira de Futebol. Contrato firmado entre as partes com cláusula compromissória expressa. Conflitos envolvendo o contrato de intermediação firmado entre as partes que devem ser submetidos ao Juízo Arbitral. Regulamento da Câmara Nacional de Resolução de Disputas que impõe aos intermediadores a submissão à Câmara Arbitral. Sentença de improcedência proferida pela Câmara Arbitral. Preclusão operada diante da coisa julgada. Eventual discordância quanto aos termos da r. sentença arbitral e ao Regulamento da Câmara Nacional de Disputas que não comporta exame nesta Execução. Extinção dos Embargos e da Execução, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Verba honorária, devida pela exequente embargada ao Patrono da executada embargante, que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*